Tribunal: TJPA
Processo: 0801557-77.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801557-77.2024.8.14.0035

APELANTE: NEYLA MARIA FARIAS DE AZEVEDO BENTES, MUNICIPIO DE OBIDOS, JAIME BARBOSA DA SILVA, MARIA ZILDA BENTES SOUSA

APELADO: QUEILA MARA ARAUJO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO TRANCAMENTO DO PAD. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO ATO SANCIONATÓRIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROVA DIGITAL (“PRINTS” DE WHATSAPP). TIPICIDADE ADMINISTRATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ANULAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal (professora) que buscava o trancamento de PAD instaurado por suposta infração ao art. 140, VII, da Lei Municipal nº 3.120/94, com base em “prints” de conversas em grupo de WhatsApp; no curso do writ, informou-se a conclusão do PAD com aplicação de advertência, e a sentença reconheceu a perda do objeto quanto ao trancamento do procedimento, mas concedeu parcialmente a segurança para anular a penalidade, mantendo hígido o PAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a conclusão do PAD implica perda superveniente do objeto e inadequação do mandado de segurança para controle do ato punitivo; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita pela anulação da advertência; (iii) determinar se a penalidade de advertência é legal e proporcional diante da prova digital produzida e da subsunção ao art. 140, VII, da Lei Municipal nº 3.120/94, considerados os limites à liberdade de expressão do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conclusão do PAD acarreta perda superveniente do objeto apenas quanto ao pedido de trancamento do procedimento, sem afastar o interesse processual no controle de legalidade do ato sancionatório superveniente (advertência).

O mandado de segurança permanece via adequada quando o exame judicial se limita à legalidade, regularidade procedimental e proporcionalidade do ato punitivo, com base em prova pré-constituída, sem incursão no mérito administrativo.

A anulação da advertência não configura julgamento extra petita quando a causa de pedir e a finalidade do writ visam afastar os efeitos concretos do procedimento disciplinar tido por ilegal, e a superveniência da penalidade desloca o foco da lesão para o ato sancionatório.

A penalidade fundada em “prints” de WhatsApp não se sustenta quando a autenticidade e o contexto integral do conteúdo não restam adequadamente demonstrados, evidenciando fragilidade probatória para justificar a sanção.

A conduta imputada é atípica em relação ao art. 140, VII, da Lei Municipal nº 3.120/94 quando os fatos ocorrem em ambiente virtual privado e fora do local de trabalho, pois o tipo administrativo exige manifestação “no recinto da repartição”.

O controle judicial exercido restringe-se à verificação de subsunção típica, suporte probatório mínimo e proporcionalidade, compatível com a via mandamental quando a ilegalidade decorre dos elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto em mandado de segurança que visa ao trancamento de PAD não impede o controle judicial de legalidade do ato sancionatório superveniente quando a controvérsia é resolúvel por prova pré-constituída.

Não há julgamento extra petita quando, diante da conclusão do PAD, o provimento jurisdicional se adequa ao ato lesivo então existente e controvertido, preservando a utilidade da prestação jurisdicional.

É ilegal a advertência disciplinar baseada em prova digital frágil e sem demonstração adequada de autenticidade e contexto, bem como quando ausente subsunção ao tipo administrativo que exige manifestação no recinto da repartição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; Lei Municipal nº 3.120/94, art. 140, VII; Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-7, ROT nº 0000479-97.2019.5.07.0004, Rel. Des. José Antonio Parente da Silva, 3ª Turma, pub. 20.03.2022; TRF-4, AC nº 5001450-36.2018.4.04.7105, Rel. Des. Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, 4ª Turma, j. 29.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801557-77.2024.8.14.0035.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

APELADA:
QUEILA MARA ARAÚJO GOMES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Óbidos contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Queila Mara Araújo Gomes, servidora pública municipal (professora, nível médio), voltado ao trancamento de Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD instaurado por suposta infração ao art. 140, VII, da Lei Municipal nº 3.120/94 (“promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição”), lastreada em “prints” de conversas em grupo de WhatsApp.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando que o PAD fora concluído com aplicação da pena de advertência.

Sobreveio sentença que reconheceu a perda do objeto quanto ao trancamento do PAD, mas apreciou a legalidade/proporcionalidade da penalidade e concedeu parcialmente a segurança para anular a advertência, mantendo hígido o procedimento administrativo.

Em suas razões, o Município sustenta, em síntese: (i) perda superveniente do objeto e inadequação da via mandamental; (ii) julgamento extra petita (arts. 141 e 492 do CPC), por anulação da penalidade sem pedido expresso; (iii) regularidade do PAD, validade das provas digitais e limitação da liberdade de expressão do servidor.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente irregularidade de representação; no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O cerne do recurso consiste em sustentar que a sentença deve ser reformada porque, tendo o PAD sido concluído com aplicação de advertência, haveria perda superveniente do objeto e inadequação do mandado de segurança, além de alegado julgamento extra petita (por ter o juízo anulado a penalidade sem pedido expresso), defendendo-se, no mérito, a regularidade do procedimento disciplinar e a legalidade da sanção fundada em “prints” de WhatsApp, sob o argumento de que a conduta atribuída à servidora configuraria infração funcional e que a liberdade de expressão do agente público admite restrições no âmbito do dever de urbanidade e disciplina administrativa.

Quanto a perda superveniente do objeto e alegada inadequação do mandado de segurança, assiste razão apenas parcial ao apelante, no ponto em que a própria sentença reconheceu que, quanto ao pedido de trancamento, houve efetivamente perda superveniente do objeto, pois o PAD já estava encerrado.

Todavia, a conclusão do PAD não inviabiliza, por si, o controle jurisdicional do ato sancionatório (advertência), desde que a controvérsia seja resolúvel por prova pré-constituída e o exame judicial se restrinja à legalidade, regularidade procedimental e proporcionalidade, sem incursão em mérito administrativo. Foi exatamente essa a moldura utilizada na sentença (legalidade e proporcionalidade da penalidade), ao afirmar a fragilidade probatória e a ausência de justa causa, com fundamento em elementos constantes dos autos.

O parecer ministerial de 2º grau corrobora essa compreensão, enfatizando o controle de legalidade e a atipicidade da conduta frente ao tipo administrativo invocado.

Assim, não procede a tese de inadequação absoluta da via eleita, devendo a discussão permanecer circunscrita ao exame da legalidade do ato punitivo.

O Município sustenta que a sentença teria extrapolado os limites objetivos da demanda ao anular a advertência sem pedido expresso.

Sem razão.

Embora a impetração tenha sido proposta com ênfase no trancamento do PAD, a causa de pedir e a finalidade do mandamus consistiam em afastar os efeitos do procedimento disciplinar, alegadamente instaurado e conduzido sem justa causa, por prova frágil e por fatos ocorridos fora do ambiente de trabalho.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CULPA DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. NULIDADE. No entendimento seguido por esta Corte nos termos do decidido em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, IUJ nº 0080272-34 .2018.5.07.0000, julgado em 09/04/2019, deve haver observância dos princípios e regras constantes da Lei nº 9 .784/99 em se tratando de processo administrativo disciplinar. No caso concreto, inobstante a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de irregularidades, observa-se que a responsabilidade foi atribuída ao autor sem apuração criteriosa das circunstâncias que deram causa ao atraso nas postagens na Agência da ECT, inexistindo prova induvidosa da culpa do empregado. Mantida a sentença que declarou a nulidade da penalidade de advertência por escrito e responsabilidade pecuniária aplicada ao empregado. 2. RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DO RECLAMANTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. Não se vislumbra comprovação de qualquer violação à imagem do reclamante de forma ilegal ou com abuso de direito por parte da reclamada. Meros aborrecimentos não são suficientes para configurar o dano moral, devendo haver, para tanto, uma efetiva ofensa à honra, à intimidade ou à imagem da vítima, fato que não foi demonstrado no processo. Recurso improvido. (TRT-7 - ROT: 00004799720195070004 CE, Relator.: JOSE ANTONIO PARENTE DA SILVA, 3ª Turma, Data de Publicação: 20/03/2022)

ANTT. ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO E DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. 1. Não basta, para sustentar a validade de auto de infração, o simples argumento, sem qualquer lastro probatório, de que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Os atos sancionatórios da Administração Pública devem ser expedidos de forma suficientemente clara e lastreados em prova idônea 2 . O art. 50, II, da Lei n.º 9.784/99, estabelece que os atos administrativos que "imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções" deverão ser motivados . O ato desprovido de motivação é ato insuscetível de compor objeto do controle analítico de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 53 da Lei 9.784/99, Sumula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 2º da Lei 4 .717/65. 3. Nulidade do auto de infração. (TRF-4 - AC: 50014503620184047105 RS, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 29/05/2019, 4ª Turma)

Com a superveniência da conclusão do PAD (circunstância informada nos autos pela própria autoridade), o ato concreto e atual de lesão passou a ser a penalidade aplicada, remanescendo o interesse processual quanto aos seus efeitos. Foi nesse contexto que o juízo de origem, de forma coerente com a pretensão de tutela contra abuso/ilegalidade disciplinar, concedeu parcialmente a segurança para anular a advertência, preservando o PAD em si.

Logo, não se identifica decisão fora do pedido em sentido material, mas adequação do provimento ao bem da vida efetivamente controvertido no momento do julgamento, evitando-se prestação jurisdicional inútil.

A sentença assentou que a advertência foi aplicada com base em “prints” de WhatsApp cuja autenticidade e contexto integral não restaram adequadamente comprovados, reputando a prova frágil.

Além disso, consignou que a conduta imputada, manifestação de opiniões em grupo privado, fora do ambiente de trabalho, não configura, por si, infração disciplinar, sobretudo ausente demonstração de ofensas ou prejuízo ao serviço público, à luz da liberdade de expressão.

No mesmo sentido, restou enfatizado no parecer da Procuradoria de Justiça concluiu que houve aplicação manifestamente descabida do tipo do art. 140, VII, da Lei Municipal nº 3.120/94, porquanto a norma exige “manifestação (...) no recinto da repartição”, ao passo que os fatos ocorreram em ambiente virtual privado, fora do local de trabalho, caracterizando atipicidade e ausência de justa causa para a punição.

Diante desse quadro, a manutenção da sentença não implica reexame do mérito administrativo, mas controle de legalidade do ato sancionatório (subsunção típica, idoneidade mínima do suporte probatório e proporcionalidade), providência compatível com a via mandamental quando a ilegalidade se revela pelos próprios elementos constantes do processo.

Portanto, não merece acolhimento o recurso municipal.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que concedeu parcialmente a segurança.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026